Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-28.2021.8.11.0091
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001142-28.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZANELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.185.953/0001-60 (RECORRENTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), DONIZETE CAMILO - CPF: 010.142.071-42 (RECORRIDO), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDENCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO – ARTIGO 334 DO CPC – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À REQUERIDA DE APRESENTAR DEFESA – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido inicial condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 2.196,50.

Em suas razões recursais o reclamado pugna pelo afastamento da revelia, bem como, a declaração de anulação da sentença para que o processo tenha o seu regular prosseguimento, com intimação para contestação e eventual provas a serem produzidas.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023